Tribunal: TJBA
Processo: 8046059-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046059-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: DIONE MARGARIDA ALVES PINTO e outros

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE.

CLÁUSULA
DE
REMISSÃO. COBRANÇA INDEVIDA

DE MENSALIDADES DO

PLANO

DESDE O ÓBITO DO

TITULAR
.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defende a operadora a legalidade na cobrança das mensalidades, uma vez que a autora/apelada dispensou o benefício da remissão, consoante gravação em anexo.

2. Da análise dos autos, observa-se que os autores ajuizaram ação pretérita n.º 0043055-90.2017.8.05.0001, perante a 18.ª VSJE do Consumidor, objetivando liminarmente o “restabelecimento de plano de saúde sem a incidência de carências, colocação da autora como titular, respeito ao período de remissão sem cobrança de mensalidade e abatimento da parte do titular falecido na prestação. No mérito, a confirmação da liminar, reembolso dos valores pagos a título de dano material e indenização por danos morais” (ID 41027163). Na mencionada ação fora reconhecido aos autores o direito ao instituto da remissão.

3. Portanto, ao contrário do que quer fazer crer a ré/apelante, não há que se falar na responsabilidade da autora/apelada pela cobrança das mensalidades do plano de saúde durante o período de remissão do contrato, visto que, mesmo após ter ciência da sentença, optou por manter as cobranças das mensalidade.

4. Outrossim, acerca do áudio (ID 41027223), percebe-se claramente que o autor, JULIO CÉSAR, não estava seguro quanto ao entendimento e compreensão do termo remissão, tanto que afirma existir uma liminar “contrária” à remissão quando a sentença que veio a ser prolatada no processo que tramitou no Juizado Especial justamente a garantiu. Ressalvou, ainda, que entraria em contato com o seu advogado para se posicionar sobre essa questão nos autos.

5. Por esse motivo, é que o áudio em questão não pode suplantar a própria sentença que reconheceu tal direito aos autores.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação n.º
8046059-91.2020.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante o QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A

e, na qualidade de
Apelados,
DIONE MARGARIDA ALVES PINTO E OUTRO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente / Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18